Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PESQUISAS DE BENS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 10% dos proventos da agravada-executada recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF).
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de majorar o percentual de penhora mensal dos proventos da agravada-executada recebidos do Iprev-DF e de deferir a penhora mensal de percentual da remuneração perante a segunda fonte pagadora, qual seja, a Casa Civil do DF.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a decisão agravada para majorar para 15% a penhora mensal dos proventos líquidos da executada, recebidos do Iprev-DF e deferir a penhora mensal de 15% dos seus rendimentos líquidos, recebidos da Casa Civil do DF, diretamente na folha de pagamento.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.